Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712793-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI HAGE KARAM GIORDANO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, o Juízo recorrido determinou “a intimação, com urgência, dos réus para cumprimento provisório da sentença, que reconheceu o pedido do autor para concorrer às vagas reservadas aos candidatos PCDs”. Assim, intime-se o recorrente para dizer se possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2023 16:58:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator